Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I – O acordo extrajudicial realizado entre as partes, após a citação do réu, revel, ocasiona a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, conforme expressamente requerido, e não por perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Na demanda, inexiste óbice à homologação da transação e extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, ante o evidente incentivo da legislação processual à conciliação e à mediação para a resolução dos litígios, art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. Reformada a r. sentença.
III – Apelação provida.